Tribunal: TJMT
Processo: 0026772-06.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos, etc.
Indefiro o pedido de id. 124581673, eis que não foi demonstrada qualquer dificuldade na juntada de documentos solicitados, da pessoa física dos apelantes (rendimentos e gastos mensais), extrato de banco e imposto de renda. Tratam-se de documentos de fácil acesso.
Também, o apelante registrou ciência ao despacho aos 05/04/2.022 e somente peticionou nos autos, em 12/04/2.022, dois dias para o fim do prazo, requerendo dilação de prazo de 15 dias, sem apontar a dificuldade no cumprimento, o que é inaceitável, sob pena de ofensa de isonomia entre as partes.
Para ilustrar:
“Não há que se falar em dilação para a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência do autor, vez que estes são de fácil acesso, consistentes em, por exemplo, fotocópia das declarações de imposto de renda, holerites, entre outros. Ademais, já foi concedido prazo suficiente à parte autora, quando da decisão que solicitou a referida comprovação.” (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9757213 PR 975721-3 (Acórdão), Relator: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 28/02/2013, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1076 10/04/2013)
Assim sendo, conforme já registrado, indefiro o pedido de dilação de prazo, todavia, tendo em vista que o pedido se encontrava pendente de apreciação, permanece a parte com o prazo restante de 2 dias para juntada de toda a documentação, a partir da ciência dessa decisão, sob pena de indeferimento do pedido.
Decorrido prazo, certifique-se e façam-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator